Tribunal: TJES
Processo: 5002727-20.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002727-20.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMANDO JOSE DE ARAUJO e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. DANOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ARMANDO JOSÉ DE ARAÚJO e GISELA LONGUI DE ARAÚJO contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de SAMARCO MINERAÇÃO S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA. e VALE S/A, sob o fundamento de ausência de comprovação da condição de pescadores profissionais dos autores à época do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05/11/2015. Os autores alegaram que foram impedidos de exercer sua atividade laboral em razão do desastre ambiental e pleitearam reparação pelos prejuízos suportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os autores comprovaram o exercício da atividade pesqueira à época do desastre ambiental; (ii) analisar se há nexo de causalidade e prova do dano decorrente do impedimento da atividade pesqueira em razão do rompimento da barragem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil pelos danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem é objetiva, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/1988, do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e do art. 927, parágrafo único, do CC/2002, com aplicação da teoria do risco integral.

Contudo, ainda que a responsabilidade seja objetiva, incumbe à parte autora demonstrar, ao menos minimamente, a condição de pescador e a existência de dano sofrido em razão direta do evento danoso.

Os documentos juntados aos autos — como fotografias, nota fiscal de lancha adquirida após o desastre e alegações genéricas sobre a residência e ferramentas de pesca — não são suficientes para comprovar que os autores exerciam atividade pesqueira como meio de subsistência à época do rompimento da barragem.

A ausência de comprovação de vínculo com comunidades reconhecidas como afetadas, conforme a Deliberação nº 58 do CIF, e a inexistência de registro oficial da atividade junto ao órgão competente (MPA), impedem o reconhecimento do direito à indenização.

A jurisprudência admite prova diversa daquela documental oficial para demonstrar a condição de pescador, mas exige que os elementos probatórios sejam idôneos e minimamente aptos a formar juízo de convencimento — o que não se verifica no presente caso.

Não se desincumbiram os autores do ônus probatório que lhes cabia, conforme art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos prova suficiente dos danos alegados nem de sua vinculação com a atividade pesqueira interrompida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva por dano ambiental exige, para fins de reparação individual, a comprovação mínima do dano sofrido e do nexo de causalidade entre este e o evento lesivo.

A condição de pescador à época do desastre ambiental pode ser demonstrada por prova diversa da documental oficial, desde que esta seja idônea e suficiente para formar convicção judicial.

A ausência de comprovação da atividade pesqueira e de dano efetivo afasta o direito à indenização individual, ainda que incontroversa a ocorrência do ato ilícito ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CC/2002, art. 927, parágrafo único; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.354.536/SE, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.11.2013 (Temas 680 a 684); TJES, Apelação Cível nº 0006054-12.2018.8.08.0047, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 26.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 0009703-07.2016.8.08.0030, rel.ª Des.ª Débora Maria Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, t
rata-se de Apelação Cível interposta
po
r

ARMANDO JOS
É
DE ARA
Ú
JO

e por
GISELA LONGUI DE ARA
Ú
JO

contra a sentença
ID 10740965,
proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito da
1
ª
Vara
Cível
e Comercial de Linhares
, que
na Ação
de
Indenização
ajuizada
em face de

SAMARCO MINERAÇÃO S/A,
BHP BILLITON BRASIL
e

VALE S/A

julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que
o
s
ora apelante
s
não comprov
aram
a sua condição de pescador
. Nesses termos, condenou
o
s
apelante
s
ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da causa, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida
a este
s
.

Em suas razões recursais
ID 10740967
,
o
s
apelante
s

argumenta
m

que a sua atividade profissional restou comprovada pelas fotografias, que demonstrar a sua atividade pesqueira, notas fiscais do barco, residência na Lagoa da Viúva – Povoação, freezer vazio devido ao desastre ambiental e ferramentas para a pesca
. N
esses termos, pede
m
a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que
a
apelante deixou de recolher o preparo por estar amparad
a
pela gratuidade da justiça,
conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Pois bem.

Adentrando no cerne da controvérsia, vê-se que esta se
c
inge em
v
erificar eventual responsabilidade das
apeladas
em indenizar danos morais e materiais
que teriam sido suportados
pel
os

apelante
s
em razão de estar
em
impedid
os
de exercer a sua atividade
pesqueira
devido ao desastre ambiental imputado
às recorridas
.

Imperioso registrar
que para o exercício da atividade pesqueira na
quela
região, seja ela profissional ou amadora, é necessário
o
registro junto ao órgão competente, no caso, o MPA, consoante disciplina o Decreto-Lei 221/1967 (Código de Pesca)
e
as
I
nstruções
N
ormativas
nºs
02/2011 e 15/2014, ambas do MPA,
além do
Decreto 8.245/2015.

De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião
do julgamento do REsp nº 1.354.536/SE sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Temas Repetitivos 680, 681, 682, 683 e 684)
, considerou ser temerário considerar que tais documentos sejam os únicos a comprovar o exercício da atividade pesqueira, cabendo a
dita
comprovação mediante elementos idôneos com força probante.

Todavia,
como bem apontado pela sentença apelada,
no caso em exame,
a

recorrente
não juntou provas documentais ou testemunhais
aptas
a comprovar, minimamente, suas alegações
quanto ao
exer
cício de
atividade pesqueira,
bem como de ter

sido
impedid
a
de exercer atividade laborativa por conta do evento danoso
descrito nos autos
.

De acordo com as provas produzidas, foi possível inferir que
os

apelante
s
sequer era
m
residente
s
de comunidade
s
mencionada
s
na Deliberação nº 58 do CIF, ou mesmo indic
aram
de que modo estaria
m
vinculad
os
a um destes locais,
conforme se vê do
comprovante de residência
acostado em
I
D
7818506.

As fotografias juntadas aos autos não são capazes de demonstrar o exercício da atividade pesqueira, ainda que informal, evidenciando, tão somente que os apelantes pescam por lazer e de forma eventual.

Além disso, a Nota Fiscal referente a aquisição da Lancha (ID 10740901) é datada de 25/02/2021, enquanto ao desastre ambiental referido nos autos ocorreu em 05/11/2015, o que denota que, se os apelantes exercem atividade pesqueira, essa teve início muitos anos após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-MG.

Nesse contexto, c
abia a
os
recorrente
s
comprovar o comprometimento de sua renda,
bem como
que
tal fato
foi diretamente
ocasionado pelo
rompimento da barragem
de Fundão,
e,
ainda,

a existência de
dependência financeira em relação a essa atividade interrompida.

No entanto,
como ressaltado, não
h
á
provas nos autos,
sequer
de que,
à época do rompimento da barragem,
exercia
m

atividade
pesqueira, como alega
m
.

Com efeito
,
malgrado
seja público e notório o ato ilícito imputado
as apeladas
, não cuid
aram

os

apelante
s
de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados
em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade
daquelas em indenizar os danos que o
s
recorrente
s
alega
m
ter sofrido.

V
ale dizer,
ainda que se atribua
às apeladas a
responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem
em comento
, compete à parte interessada,
no caso,
a
os
ora apelante
s
,
demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental,
ônus do qual não se desincumbiu.

P
ara corroborar, destaco entendimento da jurisprudência desta Corte quanto ao tema em análise:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM – ALEGAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PESQUEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA DO RISCO INTEGRAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS E DA QUALIDADE DE PESCADORA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese se tratar de hipótese de responsabilidade objetiva com base na Teoria do Risco Integral,
não há nos autos prova suficiente de que a requerente atuava como pescadora em um dos locais atingidos pelo rompimento da barragem e tampouco dos danos por ela experimentados. 2. Apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Julgador.
3. No caso em apreço, o único documento colacionado aos autos pela requerente como forma de comprovar sua pretensão é sua carteira de pescadora profissional (fl. 22), cuja validade é datada de 14/07/2007. 4. Não há quaisquer indícios de que a recorrente atuava como pescadora quando do rompimento da barragem, em 2015, e tampouco do local onde realizava as mencionadas atividades, sendo certa que as razões constantes na petição inicial e no recurso de apelação são genéricas nesse sentido. 5. A apelante não comprovou, sequer minimamente, que exercia atividade de pesca profissional em local atingido pelo rompimento da barragem, não anuindo com o ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0006054-12.2018.8.08.0047, Relator:
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
, Data de Julgamento;
26/07/23
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE E NA COSTA MARÍTIMA CAPIXABA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL DO AUTOR NÃO CONSTATADA. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não há dúvida de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo esta tese firmada, inclusive, especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem pelo Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2) Por ser incontestável o dano ambiental provocado pela Samarco Mineração S/A com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a conditio sine qua non para o acolhimento da pretensão reparatória material e moral do autor é a demonstração de que ele exercia a profissão de pescador profissional à época do acontecimento descrito nos autos como forma de subsistência. 3) Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a orientação durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que os documentos oficiais exigidos pela legislação federal sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado,
os elementos de prova que instruem a presente demanda não são capazes de subsidiar a alegação de que o recorrente realizaria a atividade de pescador profissional naquela região afetada pelo dano ambiental e que auferia lucro com este labor.
4) A inversão do ônus da prova impôs à empresa apelada a responsabilidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do apelante em relação aos danos materiais e morais individuais postulados, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu, visto que
não demonstrou exercer a atividade pesqueira na região afetada pelo desastre ambiental e, muito menos, que retirava a renda para sua subsistência da pesca, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão reparatória material e moral e impõe a preservação da sentença objurgada.
5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0009703-07.2016.8.08.0030, Relator
a
:
Débora maria Ambos Correia da Silva
, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Data de Julgamento:
17/08/23
).

Des
tar
t
e
, deve ser mantida a sentença
apelada.

Portanto, firme nas razões expostas

NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, m
ajoro em sede recursal os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor da causa,
considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursa,
observando-se,
entretanto,
a assistência judiciária gratuita
deferida a
os
apelante
s
.

É
com
o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
1
2
% sobre o valor da causa,
considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursa,
observando-se,
entretanto,
a assistência judiciária gratuita
deferida a
os
apelante
s
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.